Tribunal: TJSP
Processo: 2262397-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que confirmou, na forma do art. 302, § único, do CPC, o dever de reembolso do valor usufruido pela paciente (medicamentos importados obtidos por decisão judicial de 1o e 2o Graus), devido a ter o STJ desobrigado a operadora (AMIL) do custeio. O voto rejeitou a tese de dupla conformidade por falta de similitude, tendo examinado todas as questões postas,

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que confirmou, na forma do art. 302, § único, do CPC, o dever de reembolso do valor usufruido pela paciente (medicamentos importados obtidos por decisão judicial de 1o e 2o Graus), devido a ter o STJ desobrigado a operadora (AMIL) do custeio. O voto rejeitou a tese de dupla conformidade por falta de similitude, tendo examinado todas as questões postas, competindo acrescentar que em julgado recente (DJ de 5.5.2022) o servidor que recebeu vantagens por força de liminar cassada, foi obrigado a devolver (Ag em REsp. 1.711.065 RJ, Ministra Assusete Magalhães), o que eliminar a força da tese posta nos embargos. Os embargos visam modificar o resultado, o que é inadmissível e convém que os interessados recorram ao colendo STJ. Embargos rejeitados.